Tribunal: TJMT
Processo: 1013825-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1013825-16.2020.8.11.0000
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Visto.
O artigo 1.017 do Código de Processo Civil, estabelece que, o recurso de agravo de instrumento será instruído obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; e facultativamente com outras peças que o agravante reputar úteis.
De mesmo modo, preconiza o artigo 1.017, §5o, da legislação processual civil, que sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças consideradas obrigatórias, referidas anteriormente.
Na hipótese, por se tratar de processo físico, não é possível aferir a tempestividade do presente recurso.
Da análise do andamento processual, verifica-se que há a informação de início da contagem do prazo no dia 14/05/2020, ao passo que o Recorrente afirma que o prazo teve início no dia seguinte.
Ante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, determino a intimação do Recorrente, para que colacione aos autos, certidão de intimação ou outro documento que comprove, inequivocamente, a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do presente recurso.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator